Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-20.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada obtenção de nota falsa em caixa eletrônico do réu – Origem da nota que não restou comprovada – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.